Tribunal: TJDFT
Processo: 0724176-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724176-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IAN CAMPOS MIRRA APELADO: SUELY BELOTA TAPAJOS D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a Apelada para que se manifeste nos autos quanto ao noticiado de ID 26970667 - Pág. 80, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, volte-me concluso. Brasília, 4 de outubro de 2021 23:18:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador